Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA . METODOLOGIA PARA ELABORAÇAO DOS CALCULOS PELA CONTADORIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada ao argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamentos da Decisão agravada, porquanto demonstrada a correlação com o que restou decidido.

2. O reconhecimento da nulidade da intimação do Executado para pagamento voluntário, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 3o, do CPC, todavia, não obsta a atualização monetária e a incidência de juros de mora até o pagamento.

3. Enquanto a atualização monetária busca simplesmente preservar o valor da moeda, os juros de mora resultam do retardamento no cumprimento da obrigação.

4. Considerando que o valor da multa contratual já foi incluída nos cálculos apresentados pelo Exequente quando da petição de Cumprimento de Sentença, a pretensão recursal para sua incidência não prospera, sob pena de bis in idem.

5. Decisão parcialmente reformada para sobre o valor da divida indicada no requerimento de cumprimento de sentença incida, além dos consectários já constantes da Decisão agravada, mais juros de mora.

6. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.